Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010315-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GAFFO - CPF: 395.557.121-15 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0162-92 (AGRAVADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL – ENCARGOS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O DEPÓSITO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, para impugnar decisão que homologou os cálculos apresentados pelo executado\agravado, no sentido de que a incidência de juros e correção monetária, sobre o valor devido, é de responsabilidade do devedor, até a data do depósito judicial, restando a atualização, a partir de então, sob responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os juros de mora e a correção da confiança devem incidir até os dados do depósito judicial realizado pela parte executada no cumprimento de sentença; e (ii) se a responsabilidade pelas despesas financeiras incidentes sobre os valores depositados após a efetivação do depósito judicial recai sobre a instituição financeira depositária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros de mora e correção monetária devem incidir até os dados do depósito judicial porque este, quando realizado de forma regular, extingue a mora, assegurando a garantia do Juízo e afastando a necessidade de atualização monetária e mora a partir de sua realização.

A responsabilidade pelos encargos financeiros incidentes sobre os valores depositados judicialmente após a efetivação do depósito recai sobre uma instituição financeira depositária, que administra o montante e deve responder pelos rendimentos ou encargos decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Os encargos financeiros incidentes sobre o montante depositado judicialmente após os dados do depósito são de responsabilidade da instituição financeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO SÉRGIO GAFFO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dr. Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento) que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0009997-30.2014.8.11.0003, movido pelo agravante,
acolheu em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença do agravado, para:

I-)
homologar os cálculos apresentados pelo executado\agravado de R$407.840,36 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos),
reconhecendo o excesso
de R$ 103.033,79 (cento e três mil trinta e três reais e setenta e nove centavos);

II-)
condenou o exequente\agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- o depósito no valor de R$413.331,13 (quatrocentos e treze mil, trezentos e trinta e um reais e treze centavos) efetuado pela agravada seria insuficiente, porque a quantia deveria ser atualizada até a data da liberação do alvará, de modo que o excesso na execução totaliza a quantia de R$92.446,06 (noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos);

- diante do reconhecimento de insuficiência da quantia depositada, deve incidir no valor executado, o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios e 10% (dez por cento) de multa, nos termos do art. 526, §2º do CPC.

Deste modo, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a insuficiência do valor depositado e, por consequência, determinar o prosseguimento da execução, com vistas em perceber a quantia remanescente, no valor de R$6.239,34 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), já acrescidos de multa e honorários.

Não houve pedido de liminar recursal.

Contrarrazões no id. 214687674. Sem preliminar.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, cujo título executivo é o acórdão proferido no âmbito dos autos de ação indenizatória ajuizada pelo agravante Paulo Sérgio Gaffo, motorista de carretas, possuidor de veículo próprio e prestador autônomo de serviços.

O exequente\agravante alegou ter sofrido acidente nas dependências da empresa Louis Dreyfus Commodities, no dia 29.5.2012, quando descarregava seu caminhão, razão pela qual requereu a condenação da agravada a pagar (i) danos morais; (ii) danos materiais decorrentes de internação e procedimentos médicos e cirúrgicos; (iii) danos estéticos; e (iv) pensão mensal, em forma de lucros cessantes, até completar 74 anos de idade.

A agravada foi condenada a pagar:

a-)
pensão a título de lucros cessantes até o exequente completar 74 anos. O valor deveria ser apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento, com a nomeação de perito técnico para apurar o valor líquido recebido pelo agravante como caminhoneiro;

b-)
danos materiais, no valor de R$47.472,31 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação (08.10.2014) e correção monetária a partir da distribuição da ação (09.09.2014);

c-)
danos estéticos, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (29.5.2012) e correção monetária a partir da data do julgamento da apelação (11.7.2018); e

d-)
danos morais, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (29.5.2012) e correção monetária a partir da data do julgamento da apelação (11.7.2018).

Em seguida, o agravante deu início ao cumprimento de sentença de origem. Ao desrespeitar o título executivo, ignorou a necessidade de instaurar liquidação, com designação de perícia para apurar o valor da pensão e requereu a intimação da agravada a pagar a quantia de R$9.761.379,80 (nove milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

O Juízo singular proferiu decisão, ora agravada, por meio da qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravada para homologar os cálculos apresentados no valor de R$407.840,36 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) e reconhecer o excesso de R$103.033,79 (cento e três mil, trinta e três reais e setenta e nove centavos). Sobre a parte ilíquida determinou que a matéria será discutida em apartado (art. 509, §1º, do CPC).

É contra essa decisão que o exequente\agravante interpôs o agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o depósito no valor de R$413.331,13 (quatrocentos e treze mil, trezentos e trinta e um reais e treze centavos) efetuado pela agravada seria insuficiente, porque a quantia
deveria ser atualizada até a data da liberação do alvará
, de modo que o excesso na execução totalizaria a quantia de R$92.446,06 (noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos).

Alega que, diante do reconhecimento de insuficiência da quantia depositada, deve incidir no valor 5 executado 10% (dez por cento) de honorários advocatícios e 10% (dez por cento) de multa, nos termos do art. 526, §2º do CPC.

Entretanto, a decisão agravada se mostra incensurável.

O depósito efetuado pela agravada foi no valor de R$413.331,13 (quatrocentos e treze mil, trinta e um reais e treze centavos), valor este que correspondia a quantia executada até a data do efetivo pagamento, que corresponde a data da apresentação de impugnação com o depósito efetuado nos autos.

A tese do agravante, de que os valores deveriam ter sofrido com atualização até a data do levantamento, não se aplica, pois no momento do pagamento da guia do depósito a executada\agravada não teria como saber qual seria a data do levantamento do respectivo valor.

O pagamento da dívida se deu no momento em que a agravada realizou o depósito nos autos , de modo que o levantamento posterior da quantia sofrerá apenas com os acréscimos legais.

É fato que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que uma vez tendo o devedor efetuado o pagamento do débito, em seu principal, com correção monetária e juros de mora, mediante depósito em juízo, cessa sua mora, passando o banco depositário a responder pela correção monetária e juros remuneratórios, consoante enunciado da Súmula 179 e 271/STJ, liberando-se, assim o devedor, como se vê deste julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA (CC, ART. 629). REMUNERAÇÃO DO CAPITAL: INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS DESCABIDOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Os juros remuneratórios e os moratórios não se confundem, têm natureza e finalidade diversas. Enquanto os juros remuneratórios ou compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio, os juros moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da obrigação legal ou contratual.

2. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.

3. Justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário judicial parcela da dívida não mais exigível nem mesmo do próprio obrigado. Assim, se o devedor depositante já realizou a entrega do valor devido, com inclusão dos juros moratórios acaso cabíveis, estes já estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios. Portanto, a incidência de novos juros moratórios representaria descabido bis in idem.

4. Incidirão, excepcionalmente, juros moratórios sobre o depósito judicial, quando, instada pelo juiz, a instituição financeira depositária recusar-se ou demorar injustificadamente na restituição integral do valor depositado.

5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp 1460908/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 02/08/2019).

É certo, também, que no julgamento do REsp 1.348.640/SP, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe de 21/05/2014, firmou a tese de que “
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
”.

Ademais, há alteração recente no entendimento da e. Corte Superior no âmbito do Tema 677 no sentido de que o devedor não estaria isento do pagamento dos consectários de sua mora se aplica apenas aos casos em que o depósito é efetuado para garantir o Juízo, o que não configura a hipótese dos autos (agravada depositou para pagar).

Ao julgar o recurso afetado pelo referido tema, a relatora, e. Ministra Nancy Andrighi, expressamente consignou o seguinte: “
Somente o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor,
com vistas à imediata satisfação do credor
, sem qualquer sujeição do levantamento à discussão do débito, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação, nos limites da quantia depositada
” (REsp nº 1.820.963/SP - Relª. Minª. Nancy Andrighi - Corte Especial - DJe 16.12.2022; grifou-se).

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA CONSECTÁRIOS DA MORA - TEMA 677 – DISTINGUISHING – RECURSO DESPROVIDO.

O depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação, a titulo de pagamento, extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.

Ha que se fazer um distinguishing, pois, no caso em pauta a seguradora ao informar o depósito do valor não o fez para fim de garantia do juízo, como só o tema tratado no Enunciado n. 677, até porque sequer havia iniciado a fase executiva, e, por isso,
o deposito judicial realizado para fins de pagamento ao credor, o faz cessar os efeitos da mora
.

Recurso desprovido. (TJMT - Agravo de Instrumento: 1007730- 62.2023.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 24.5.2023)

Assim, a decisão do Juízo singular, que considerou o cálculo e pagamento feito pela executada\agravada, como corretos, se mostra acertada.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024